Tribunal: TJPA
Processo: 0017898-93.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
PENAL â VIOLÃNCIA DOMÃSTICA â LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA ASCENDENTE â PROVAS TESTEMUNHAIS â PALAVRA DA VÃTIMA â INDENIZAÃÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. Na peÃ§a acusatÃ3ria consta o pedido de fixaÃ§Ã£o de um valor indenizatÃ3rio mÃnimo, devendo o magistrado fixÃ¡-lo na sentenÃ§a, a teor do disposto no art. 387, IV, do CPP. O quantum arbitrado Ã tÃtulo de indenizaÃ§Ã£o por danos morais se mostra compatÃvel ao caso e razoÃ¡vel Ã reparaÃ§Ã£o da vÃtima. Nos delitos praticados em situaÃ§Ã£o de violÃªncia domÃ©stica, que requerem especial atenÃ§Ã£o, confere-se Ã palavra da vÃtima maior relevÃ¢ncia, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatÃ3rio quando firme e coerente em todas as oportunidades em que manifestada. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00178989320188140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CARLOS DIOGO FURTADO BARBOSA (DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA ASCENDENTE - PROVAS TESTEMUNHAIS - PALAVRA DA VÍTIMA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Na peça acusatória consta o pedido de fixação de um valor indenizatório mínimo, devendo o magistrado fixá-lo na sentença, a teor do disposto no art. 387, IV, do CPP. O
quantum
arbitrado à título de indenização por danos morais se mostra compatível ao caso e razoável à reparação da vítima. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente em todas as oportunidades em que manifestada. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00178989320188140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CARLOS DIOGO FURTADO BARBOSA (DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CARLOS DIOGO FURTADO BARBOSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do CP, fixando-lhe a pena de 10 meses de detenção em regime aberto e ainda, pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais a ser revertido em favor da vítima.

Narra a peça acusatória que:
¿A vítima ELIZETE FURTADO BARBOSA relatou que, no dia 12/08/18, aproximadamente às 09h00min, foi agredida fisicamente por seu filho, CARLOS DIOGO FURTADO BARBOSA. (...) a vítima aduziu que, no dia e hora acima, estava em sua residência, quando pediu ao denunciado que devolvesse os objetos de sua residência (ventilador e botijão de gás), os quais teriam sido trocados por droga em uma boca de fumo. Ocorre que, a partir de tal fato, se iniciou um desentendimento entre as partes, tendo CARLOS jogado pedras na vítima, não acertando, e em seguida teria empurrado a mesma, que, ao cair, quebrou o pulso do braço direito. Tais fatos foram corroborados por TULLYO ROBSON FURTADO LOBATO, sobrinho da vítima (fl.09), o qual afirmou ter presenciado o momento em que o denunciado empurrou a vítima, ocasionando a fratura do pulso da mesma. Ainda segundo a referida testemunha, após tais agressões, o mesmo acionou a polícia, que efetuou a prisão em flagrante de CARLOS. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 23 de agosto de 2018, fl. 04.

Aduz o Apelante que inexiste prova material do crime, o que enseja a reforma da sentença e sua consequente absolvição. Alega que é indispensável que eventual fixação de valor a título de indenização mínima por danos morais seja precedida de contraditório e ampla defesa acerca da capacidade econômica do ofensor, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação idônea e cerceamento de defesa.

Contrarrazões às fls. 46-50.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Tenho que a autoria e materialidade do delito se comprovam pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo. Ademais, os documentos de fls. 14 e 15 atestam que a vítima sofreu `trauma direto em punho direito, apresentando dor, edema e deformidade associada à limitação funcional, evidenciando fratura distal de rádio¿, tendo sido atendida e medicada no pronto Socorro Municipal.

Oportuno dizer que se entende por violência doméstica, a teor do disposto no art. 5º, da Lei 11.340/2006, toda espécie de agressão (ação ou omissão) dirigida contra a mulher no ambiente doméstico, familiar ou de intimidade, baseado no gênero que lhe causa a morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psíquico e dano moral ou patrimonial.

Ressalto que a vítima afirmou em juízo que: ¿(...) o acusado mora com a declarante; que foi falar com ele e caiu chegando a quebrar o braço; que ele deu um empurrão nela; que é agressivo quando está sob o efeito de drogas; que a declarante ficou mais de um mês com o braço engessado; que não consegue fechar direito a mão; que não realizou exame de corpo de delito.¿

A testemunha, PM Paulo José Lima da Costa afirmou que: ¿foram acionados para atender a ocorrência e ao chegarem na residência foi informado que o acusado agrediu a genitora que fraturou o braço; que o acusado foi detido no local; que parecia estar sob o efeito de drogas; que a vítima estava com uma `tipóia¿.¿

Em juízo, o réu confirmou os fatos da denúncia, informando que: ¿empurrou a vítima e esta caiu e fraturou o pulso; que queria dinheiro para comprar mais droga e saiu de casa com os objetos e trocou por drogas.¿

A palavra da vítima em crimes praticados no âmbito familiar, é de suma importância, eis que normalmente se apresenta isolada nos autos. Ressalto que nos delitos praticados em situação de violência doméstica, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, em todas as oportunidades em que manifestada, como
in casu,
eis que a ofendida ratificou em juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Eis o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
A PALAVRA DA VÍTIMA, SE COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NO PROCESSO, É APTA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO.¿ (STJ -HC nº 93.965/SP, 5ª Turma, Relator: Min. FELIX FISCHER, DJe 04.08.2008)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelo crime de lesão corporal por falta de provas diante dos depoimentos da vítima e da testemunha policial, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito.
(...) (TJDF Registro do Acórdão Número: 1248250 - Data de Julgamento: 07/05/2020 -Órgão Julgador: 2ª Turma Criminal - Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 20/05/2020) (DESTAQUEI)
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica. 2. Autoria e materialidade do delito de lesão corporal devidamente comprovadas pela palavra da vítima, apreciada em cotejo com o laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF - Registro do Acórdão Número: 1248183 - Data de Julgamento: 07/05/2020 -Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal - Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 18/05/2020) (destaquei)

Quanto à alegação de ausência de laudo pericial, não merece prosperar, eis que as demais provas trazidas aos autos nos dão conta de que a vítima foi realmente lesionada pelo ora recorrente, tais como provas testemunhais, palavra da vítima e documentos de fls. 14 e 15, frisando ainda que o próprio réu afirmou em juízo que a empurrou.

Importante destacar que um empurrão pode parecer inofensivo, mas agride e humilha a vítima de maneira covarde. Como já dizia o poeta, em uma mulher `
não se bate nem com uma flor¿
.

Saliento ainda que a ausência do laudo de lesão corporal, por si só, não justifica a absolvição do réu uma vez que todo o conteúdo probatório coligido nos autos é harmônico, robusto e contundente, capaz de ensejar a condenação pelo crime praticado, conforme narrado na denúncia.

Ademais, nos crimes de violência doméstica, como na espécie, por ocorrerem, na maioria das vezes, no interior do lar, as provas geralmente se restringem às declarações das vítimas e dos membros da família. Nessas circunstâncias, as declarações da vítima, quando coerente e harmônica, constituem elementos probatórios judicialmente relevantes.

Sendo assim, presentes a materialidade e autoria do delito, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Quanto à pretensão de afastamento da indenização por danos morais, tenho que melhor sorte não lhe assiste. Verifico que na peça acusatória consta o pedido de fixação de um valor indenizatório mínimo, devendo o magistrado fixá-lo na sentença, a teor do disposto no art. 387, IV, do CPP. Desta forma, o valor arbitrado pelo MM. Juízo (R$ 500,00) se mostra compatível ao caso e razoável à reparação da vítima, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea e cerceamento do direito de defesa.

No que pertine à dosimetria da pena, nada há a ser reformado.

A pena base foi fixada em 1 ano de detenção, considerando a existência de duas circunstâncias negativas: os motivos e as consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo.

Quanto às demais circunstâncias, mantenho-as como favoráveis ou neutras, uma vez que inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento.

Presente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a redução da pena em 2 meses, restando 10 meses de detenção. Inexistem agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho-a em 10 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

De ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao art. 393 do CPP, haja vista sua revogação através da Lei 12.403/2011.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator